Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL.
1. Decorrido o prazo estipulado para a emenda, sem o cumprimento a contento da determinação exarada pelo magistrado correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
2. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do processo, sem julgamento do mérito.
3. O artigo 2o da Portaria Conjunta - TJDFT no 085 de 29 de setembro de 2016 estabelece ser necessária a cópia da procuração da parte executada no cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido.